Tribunal: TJDFT
Processo: 0704790-65.2024.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704790-65.2024.8.07.0004 RECORRENTE: LUIS FERNANDO ALVES DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU ATIPICIDADE. INVIABILIDADE. DOLO PREORDENADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 171, caput, do Código Penal. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO: 2. (i) suficiência das provas para sustentar o decreto condenatório e (ii) comprovação do elemento subjetivo do tipo (dolo). III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de estelionato por meio de conjunto probatório sólido e coerente, não procede o pedido de absolvição por insuficiência de provas (art. 386, VII, CPP). 4. Demonstrado pelo acervo de provas que o recorrente tinha ciência prévia do intuito fraudulento do comparsa, que ludibriou a vítima a pagar por mercadoria inexistente, inviável falar em absolvição, pois agiu com nítido objetivo de obter vantagem ilícita em prejuízo alheio. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente aponta violação aos artigos 33, § 2o, alínea “c” e 3o, e 59, ambos do Código Penal, defendendo a fixação do regime prisional aberto para o cumprimento da pena. Argumenta que a reincidência, por si só, não pode ser considerada óbice para a fixação do regime mais brando, especialmente porque no caso em análise as circunstâncias judicias são majoritarimaente favoráveis. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 59 do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MULTIRREINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus substitutivo de recurso próprio, no qual se pleiteava a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 2. O agravante foi condenado à pena de 1 ano, 5 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 344 do Código Penal, por proferir ameaças à psicóloga judiciária responsável por sua avaliação psicológica em ação de modificação de guarda. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a fixação do regime inicial semiaberto foi devidamente fundamentada, considerando a quantidade da pena e a reincidência do agravante; e (ii) analisar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A fixação do regime inicial semiaberto encontra fundamento na reincidência do agravante, nos termos do art. 33, § 2o, c, do Código Penal, e da Súmula 269/STJ. 5. A jurisprudência desta Corte entende que a reincidência justifica o regime semiaberto, ainda que a pena fixada seja inferior a 4 anos. (...) 7. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do STJ, afastando qualquer flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício. IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg no HC n. 977.595/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 13/5/2025) (g.n.). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029